Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1007419-42.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravada: Ana Paula Araújo da Silva
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos no 1010715-66.2017.811.0015, proposta pela agravada Ana Paula Araújo da Silva, indeferiu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante, bem como atribuiu ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo integral pagamento dos honorários referentes à prova técnica determinada de ofício pelo magistrado de piso por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
O agravante relata, em breve síntese, que, visando instruir a ação de indenização mencionada, o magistrado de primeiro grau determinou, de ofício, a realização de prova técnica simplificada, vindo a atribuir o pagamento dos honorários integralmente ao Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que a autora é beneficiária da justiça gratuita.
Sustenta que, no entanto, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, o pagamento da perícia, quando determinada de ofício, ou requerida por ambas as partes, será rateada, razão pela qual “não pode o agravante suportar os encargos periciais na sua totalidade, devendo o valor da perícia ser rateado com os demais réus na ação (Município de Sinop e Hospital Santo Antônio).”
Defende que “não é pelo fato de a agravada ser beneficiária da gratuidade que a perícia será custeada integralmente com recursos públicos, mas tão somente a parte que lhe cabe.”
Além disso, o agravante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação em questão, uma vez que, segundo alegações da parte autora, a negligência no atendimento médico teria ocorrido no Hospital Santo Antônio, que se trata de pessoa jurídica de direito privado, não sendo apontado qualquer fato que pudesse caracterizar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso.
Argumenta, ainda, que a legitimidade passiva deve ser atribuída ao Município, posto que, “de acordo com o art. 18, incisos X e XI, da Lei 8.080/1990, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e fiscalizar a respectiva execução.”
Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, a fim de ver reformada a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” [Destaquei].
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” [Destaquei].
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. [Destaquei].
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. [Destaquei].
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de concessão do efeito suspensivo comporta acolhimento, tendo em vista a probabilidade do direito invocado.
Com efeito, em conformidade com o disposto no artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do profissional designado para a realização de perícia técnica deverá ser paga pela parte que requereu a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
Por sua vez, o § 3o do mesmo dispositivo disciplina que:
“Art. 3o. Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
No caso em apreço, numa análise da decisão recorrida, observa-se que a prova pericial requerida pelas partes restou indeferida pelo magistrado de piso, o qual, no entanto, determinou, de ofício, a produção de prova técnica simplificada, nos termos do artigo 464, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, conclui-se que, tendo sido a prova técnica determinada “ex officio”, os honorários respectivos deverão ser rateados entre as partes, de modo que, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita, sua parcela deverá ser paga pelo Estado, conforme o disposto no artigo 95, § 3o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido é a orientação deste e. Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJETO – DECISÃO ORDENADORA DO PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ATO PROCESSUAL DE OFÍCIO – PERÍCIA RATEADA – CREDOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVEDOR RESPONSÁVEL POR 50% - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 95, §3o, DO CPC – MEIOS MENOS ONEROSOS, REALIZAÇÃO POSSÍVEL POR SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Quando a perícia for determinada de ofício, os honorários do perito devem ser rateados entre as partes; sendo uma delas beneficiária da Justiça Gratuita, os honorários deverão ser custeados com recursos alocados no orçamento do ente público, e realizada a perícia por servidor público do Poder Judiciário ou por órgão público que tenha celebrado convênio.” (N.U 1010571-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) [Destaquei].
Por sua vez, quanto à alegada ilegitimidade passiva, verifica-se que o atendimento médico debatido pela apelada foi prestado no Hospital Santo Antônio, unidade de saúde privada, que, consoante o decisum vergastado, realiza atendimentos aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS em razão de contrato de gestão firmado com o Poder Público.
Nesse aspecto, tem-se que, nos termos do artigo 18, inciso X, da Lei no 8.080/1990, cabe aos municípios a prerrogativa de celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.
Ademais, convém destacar que, na ação originária, a autora busca uma compensação pecuniária em virtude dos danos morais e estéticos advindos de suposto erro na realização de procedimento cirúrgico. Não se cogita da responsabilidade pelo fornecimento de um medicamento ou de qualquer outra obrigação de fazer decorrente do artigo 196 da Constituição Federal, o qual impõe aos entes federativos, de maneira solidária, o dever de assegurar o direito à saúde e de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Cinge-se a controvérsia originária no âmbito da responsabilidade civil por suposto erro médico, de modo que a obrigação indenizatória surge a partir da identificação do causador do dano ou do seu responsável, bem como do respectivo nexo de causalidade.
Dessa forma, a princípio, de acordo com o que consta nos autos, não é possível identificar qualquer elemento que autorize a responsabilização do Estado de Mato Grosso, seja porque o médico, aparentemente, não era vinculado ao ente estadual, seja porque cumpre à direção municipal realizar o credenciamento, controlar e fiscalizar as entidades privadas prestadoras de serviços de saúde no âmbito do SUS.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO OCORRIDO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO PELO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA AO MUNICÍPIO PARA CELEBRAR E CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS COM ENTIDADES PRIVADAS PRESTADORAS DO SERVIÇO DE SAÚDE. 1. A União Federal não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado credenciado pelo SUS. Isso porque, de acordo com o art. 18, inciso X, da Lei n. 8.080/90, compete ao município celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. Precedentes: AgRg no CC 109.549/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 30/06/2010; REsp 992.265/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 05/08/2009; REsp 1.162.669/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/04/2010. 2. Não se deve confundir a obrigação solidária dos entes federativos em assegurar o direito à saúde e garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, com a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados a terceiros. Nessa última, o interessado busca uma reparação econômica pelos prejuízos sofridos, de modo que a obrigação de indenizar sujeita-se à comprovação da conduta, do dano e do respectivo nexo de causalidade entre eles. (...)” (EREsp 1388822/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 03/06/2015) [Destaquei].
Assim, nesta fase de cognição sumária, entendo como presentes os pressupostos exigidos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada até julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado